Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil e coletivo. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa do substituído processual. Requisitos cumulativos do irdr 21 do tjdft. Presença de elementos probatórios suficientes. Julgamento imediato do mérito. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Coletiva no 32.159/97, promovida pelo SINDIRETA/DF, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa da exequente. A sentença recorrida entendeu que a apelante seria atualmente representada pelo SINDSAÚDE/DF, e não pelo sindicato autor da ação coletiva. A autora recorre com fundamento na tese fixada no IRDR 21 do TJDFT, buscando o reconhecimento de sua legitimidade e o julgamento do mérito, com a condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, à luz da tese firmada no IRDR 21 do TJDFT; (ii) verificar se é possível o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no 32.159/97 exige, segundo a tese do IRDR 21, o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) o pertencimento do servidor à Administração Direta do DF na data da propositura da ação (30/06/1997); e (ii) a representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF naquela mesma data, independentemente de filiação ou autorização expressa.
4. A autora comprovou estar lotada na Secretaria de Saúde do DF — órgão da Administração Direta — em 30/06/1997, bem como demonstrou, por meio de ficha financeira, o desconto sindical ao SINDIRETA/DF naquele mês, o que satisfaz ambos os requisitos previstos no IRDR.
5. Não há nos autos indícios de que, à época, existisse sindicato específico para representar os servidores da Secretaria de Saúde, razão pela qual não incide a exceção da tese firmada.
6. Diante da presença dos documentos necessários à análise do mérito (fichas financeiras e memória de cálculo) e da ausência de impugnação específica pelo Distrito Federal, é cabível o julgamento imediato da lide com base no art. 1.013, § 3o, I, do CPC (teoria da causa madura).
7. Estando preenchidos os pressupostos legais e comprovado o valor da execução (R$ 19.096,39), deve o Distrito Federal ser condenado ao pagamento da quantia pleiteada, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a legitimidade ativa da autora e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 19.096,39, atualizado monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 3o, I, e 85, § 2o; Lei 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024.